Tribunal: CARF
Processo: 12326.000487/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12326.000487/2010-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.743 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
JOSÉ MAURO ALVES CORREA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000487/2010-17
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.743 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.000487/2010-17

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas e Dedução
Indevida de Incentivo.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 1a Turma da DRJ/FOR em decisão
assim ementada (e-fls. 50/54):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A dedução relativa a despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, estando condicionada à comprovação hábil e idônea de que estão
relacionadas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA.
É de se manter a glosa quando não devidamente comprovado que houve a doação pelo
contribuinte através de documentação hábil e idônea em atendimento à legislação que
rege a ma téria.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 57, 79), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/06/2014 (e-fls. 61) ratificando as despesas
médicas com Unimed Volta Redonda (R$ 10.111,42) e Ana Patrícia de Andrade Figueiredo (R$
265,00) e indicando a juntada de documentos complementares com o intuito de contrapor a
decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas com Unimed Volta Redonda (R$
10.111,42) e Ana Patrícia de Andrade Figueiredo (R$ 265,00) contestadas pelo recorrente.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa com Ana
Patrícia de Andrade Figueiredo pela ausência do número do registro no conselho de classe
profissional e da despesa com a Unimed por falta de identificação dos valores por beneficiário do
plano de saúde (e-fls. 13/15).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.743 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.000487/2010-17

O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados à Impugnação não
eram hábeis para a finalidade pretendida, pois permaneciam com as mesmas deficiências
apontadas no lançamento (e-fls. 53).
Verifica-se, contudo, que o recibo de Ana Patrícia de Andrade Figueiredo juntado
ao Recurso Voluntário encontra-se saneado (e-fls. 65) e que a declaração do plano de saúde
informa apenas os pagamentos referentes ao próprio interessado (e-fls. 64), não merecendo
prevalecer a dedução indevida em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 89
DF CARF MF
Original